Tribunal: TJBA
Processo: 8003127-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003127-49.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CLAUDECI SILVA DOS SANTOS Advogado(s): HERIMARCIA DOURADO FARIAS SANTANA, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, MARCOS ANTONIO DOURADO ALVES FARIAS APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Advogado(s):VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, EMERSON LOPES DOS SANTOS, BRUNO FEIGELSON ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OBSCURIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DE MAJORAÇÃO RECURSAL. TEMA 1.059 DO STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA ADEQUAÇÃO DO JULGADO. I. Caso em exame: Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela autora em face de acórdão que, ao dar provimento ao seu recurso de apelação, aplicou a regra do art. 85, § 11, do CPC, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento). A Embargante sustenta a existência de erro material e obscuridade, pleiteando a fixação da verba honorária no patamar de 20% (vinte por cento). II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar a adequação da aplicação do art. 85, § 11, do CPC (majoração de honorários recursais) em hipótese de provimento do recurso de apelação, bem como a possibilidade de correção do julgado, com efeitos infringentes, para ajustar a verba honorária aos parâmetros legais e jurisprudenciais, ainda que de ofício. III. Razões de decidir: O acórdão embargado incorreu em erro de direito ao aplicar a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC, pois o recurso de apelação foi provido. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.059), a majoração recursal pressupõe que o recurso seja integralmente não conhecido ou desprovido. Tratando-se de matéria de ordem pública, a revisão dos honorários pode ser realizada a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem configurar reformatio in pejus, devendo a verba ser fixada em patamar condizente com o provimento, sem o acréscimo automático recursal. Impõe-se, assim, a correção para fixar os honorários em 10% sobre o valor da condenação, afastando a majoração indevida de 2% e indeferindo o pleito de aumento para 20%. IV. Dispositivo e tese: Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar o erro de direito apontado e retificar o dispositivo do acórdão, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 11; art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.107.260/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.12.2022; STJ, Tema 1.059. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8003127-49.2024.8.05.0001, em que é Embargante CLAUDECI SILVA DOS SANTOS e Embargada EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A , ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, conferindo-lhes efeitos infringentes para sanar erro de direito e corrigir a fixação da verba honorária, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA